Tribunal: TJES
Processo: 5001357-86.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001357-86.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE PAULO PIONTE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por JORGE PAULO PIONTE em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, narra o autor que é consumidor da energia elétrica fornecida pela concessionária requerida, através da instalação nº 749666. Alega que em novembro/2020 foi surpreendido em decorrência das cobranças dos importes de R$ 6.339,83 (seis mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) e de R$ 1,71 (um real e setenta e um centavos), faturados a título de consumo irregular na instalação nº 749666. Tomou conhecimento da referida cobrança através do reaviso de débito indicado na fatura relativa ao mês de novembro de 2020. Na ocasião, relatou que os débitos supracitados faziam referência ao mês de fevereiro de 2020, embora o consumo desse mês estivesse pago e em valor diverso. Por esta razão, procurou a EDP para fins de esclarecimentos, sendo a ocasião na qual lhe foi justificado que as cobranças seriam arrazoadas pela constatação de consumo irregular, diante da inspeção realizada em sua instalação, ocasião na qual o relógio medidor foi substituído. Além disso, o mesmo teria sido informado que havia o débito de R$ 187,80 (cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos), até então desconhecido. Diante disso, buscou a prestação jurisdicional para requerer (i) liminarmente, a abstenção da suspensão do fornecimento da energia elétrica; (ii) a declaração de inexigibilidade da cobrança supracitada; (iii) a condenação da Ré ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a procedência do pedido de danos morais.

Uma vez apresentado o Recurso Inominado pela requerida EDP, a parte autora apresentou Contrarrazões.

Tese da Requerida

Em defesa a requerida alegou (i) incompetência do juizado especial por entender necessária a prova pericial (ii) irregularidade constatada no medidor do autor; (iii) inexistência de defeito na prestação do serviço; (iv) presunção de legalidade do TOI e exercício regular do direito; (v) impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito. Destaca a inexistência do dano moral e realiza pedido contraposto pelo reconhecimento do débito da parte autora, na importância de R$ 6.527,70.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega, em suma, a incompetência do juizado (preliminarmente) e a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada. Alega inexistência de defeito na prestação do serviço e exercício regular do direito. Requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da r. sentença de piso.

Uma vez apresentado o Recurso Inominado pelo autor, a parte autora apresentou Contrarrazões.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR
inexistentes os débitos impugnados na inicial, concernente ao T.O.I nº 3401914 (Id. 5802634), devendo a requerida se abster de qualquer ato de cobrança, negativação e/ou suspensão dos serviços, em decorrência da indigitada fatura de recuperação, e, por conseguinte,
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
formulado pela requerida.

Torno definitiva a tutela de urgência ao seu tempo concedida..

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários, assim como as fotos anexas. Não apresentando elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Além disso, conforme destacado nas Contrarrazões da parte autora, a própria Empresa ao tentar justificar irregularidade na medição se contradiz, quando acosta à contestação (Id 2058792, fl. 40), histórico das contas desde 2018 e destaca a fatura do mês março/2020 no valor R$ 706,00 cujo consumo se deu após “regularização”. Porém, no mês de janeiro/2020, quando ainda não havia sido substituído o relógio, o valor da fatura foi de 869,00, ou seja, maior do que após a alegada regularização, valendo ainda citar as faturas dos meses de janeiro/2018 (R$ 777,00), fevereiro/2018 (R$ 871,00) e março/2018 (R$ 840,00), todas com valores maiores.

Assim, não corrobora o argumento de irregularidade no medidor. Portando coaduno com o entendimento da sentença:

Após essas breves considerações, convém salientar que o autor alega estar sendo cobrado pela requerida nos valores de R$ 1,71, R$ 187,80 e R$ 6.339,83, referentes a faturas de recuperação de consumo, por suposta irregularidade no relógio medidor, informando que desconhece qualquer intervenção fraudulenta mencionada no TOI.

Por tais razões, pleiteia a declaração de nulidade da cobrança, além de indenização por dano moral.

A parte requerida, em defesa, sustenta que o débito é devido, uma vez que, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou fraude no dispositivo medidor do requerente, fazendo com que o consumo de energia fosse registrado a menor.

Todavia, a requerida limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, devendo ser destacado que tal ônus é seu.

Desta maneira, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Vejamos o que aduz a jurisprudência acerca do tema, “in verbis”:

[...]

Com efeito, não elementos nos autos que permitam afirmar que a requerente tenha adulterado o relógio medidor.

Assim, a alegação de fraude da recorrente EDP não merecer prosperar entendo que a empresa Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, verifico que a recorrente EDP, não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar a parte autora.

Quanto aos danos morais, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo o valor de R$ 2.000,00 adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrente enriquecimento ilícito e os recorridos o seu empobrecimento, visto que a situação é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em outros casos semelhantes

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao da parte requerida EDP para a declaração de inexistência do débito
devendo a requerida se abster de qualquer ato de cobrança, negativação e/ou suspensão dos serviços.

CONDENO
a Recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95. E
DOU PROVIMENTO
ao da parte autora para declarar provimento ao pedido de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com juros e correção contados do arbitramento conforme índices oficiais da CGJES. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.